Tribunal: TJSP
Processo: 1016034-59.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Cobrança da tarifa de cadastro autorizada (Súmula no 566 do C. STJ), desde que expressamente pactuada – Orientação do C. STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.251.331-RS – Possibilidade de cobrança da tarifa de registro de contrato em razão da expressa previsão em contrato firmado na vigência da Resolução CMN 3.919/2000, a qual

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Cobrança da tarifa de cadastro autorizada (Súmula no 566 do C. STJ), desde que expressamente pactuada – Orientação do C. STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.251.331-RS – Possibilidade de cobrança da tarifa de registro de contrato em razão da expressa previsão em contrato firmado na vigência da Resolução CMN 3.919/2000, a qual autoriza a cobrança da sobredita tarifa, desde que comprovado o efetivo serviço – Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP – Prova documental inequívoca do efetivo registro do contrato – Licitude da cobrança reconhecida – Legalidade da tarifa de avaliação do bem prevista em contrato – Título de capitalização expressamente previsto em contrato e aceito pelo autor – Improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016034-59.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante CARLOS
HENRIQUE ALVES DE MELLO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016034-59.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto no 41984
2
VOTO No: 41984
APEL. N°: 1016034-59.2019.8.26.0554
COMARCA: Santo André (3a V. Cível)
APTE.: Carlos Henrique Alves de Mello dos Santos (A)
APDA.: BV Financeira S.A. - Crédito Financiamento e Investimento
(R)
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário –
Cobrança da tarifa de cadastro autorizada (Súmula no 566 do C.
STJ), desde que expressamente pactuada – Orientação do C.
STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no
1.251.331-RS – Possibilidade de cobrança da tarifa de registro
de contrato em razão da expressa previsão em contrato firmado
na vigência da Resolução CMN 3.919/2000, a qual autoriza a
cobrança da sobredita tarifa, desde que comprovado o efetivo
serviço – Entendimento consolidado no julgamento do Recurso
Especial Repetitivo no 1.578.553-SP – Prova documental
inequívoca do efetivo registro do contrato – Licitude da
cobrança reconhecida – Legalidade da tarifa de avaliação do
bem prevista em contrato – Título de capitalização
expressamente previsto em contrato e aceito pelo autor –
Improcedência mantida – Recurso improvido.
1.
Trata-se
de
ação
revisional
de
cláusulas
contratuais (cédula de crédito bancário CP/CDC no 341196829, de
19.07.2018, no valor de R$21.106,49, fls. 31/32) intentada por Carlos
Henrique Alves de Mello dos Santos em face de BV Financeira S.A. -
Crédito Financiamento e Investimento, julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 117/124, de relatório a este integrado, arcando o autor
com o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa (R$1.941,64, fls. 22), observada a
gratuidade.
Inconformado pelas razões de fls. 126/136, pretende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016034-59.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto no 41984
3
o autor o provimento para que a ação seja julgada procedente.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (artigo 98, § 3o, do CPC).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. Em relação à tarifa de cadastro, impõe-se
consignar que, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no
1.251.331-RS, sob a relatoria da Exma. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI,
em sessão realizada em 28.08.2013, a 2a Seção do E. STJ fixou as
seguintes teses que elucidam a questão dos autos:
“1.
Nos
contratos
bancários
celebrados
até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a
pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de
carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador,
ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007,
em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para
pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em
norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde
então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão
de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de
Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016034-59.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto no 41984
4
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais”.
Consoante o enunciado repetitivo mencionado, é
lícita a cobrança da tarifa de cadastro, desde que no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
Espelhando a postura em tela, o C. Superior
Tribunal de Justiça editou a Súmula no 566, deixando assentado que
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-
CMN no 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira”.
In casu, o contrato foi pactuado em 19.07.2018 (fls.
31/32) e houve expressa pactuação da tarifa de cadastro, conforme se
observa do instrumento contratual (5.5 – Pagamentos Autorizados, fls.
31), não havendo falar em ilegalidade nem abusividade (não há prova
do alegado excesso do valor cobrado) da cobrança desse encargo.
4. Quanto às tarifas de registro de contrato e
avaliação do bem, também sem razão o apelante.
No que pertine à matéria, a 2a Seção do C. Superior
Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses no julgamento do Recurso
Especial Repetitivo no 1.578.553-SP, sob a relatoria do Exmo. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, em sessão realizada em 28.11.2018:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA.
958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE
A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016034-59.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto no 41984
5
VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE
DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM
CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contatos celebrados a partir de 25/02/2011, data da
entrada em vigor da Res. – CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016034-59.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto no 41984
6
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva,
por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros
('serviços prestados pela revenda').
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro de contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (STJ-2a Seção, REsp no 1.578.553-SP, J. 28.11.2018, dpp,
vu, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO).
In casu, além de haver expressa pactuação e
menção expressa do valor da tarifa de registro de contrato no
instrumento contratual (fls. 31), o certificado de registro de veículo
demonstra que a cláusula de alienação fiduciária em favor da apelada
foi registrada no órgão de trânsito competente, o que comprova que o
serviço correspondente (registro do contrato) foi efetivamente prestado
pela instituição financeira (fls. 36), de modo que não há falar em
abusividade ou ilicitude da cobrança da referida verba.
Já no tocante à tarifa de avaliação do bem, restou
devidamente comprovada sua pactuação (fls. 31), em valor razoável
(R$435,00) bem como a efetiva prestação do serviço correspondente (fls.
85/88), daí concluir-se pela sua legalidade.
5. Por fim, no que tange ao título de capitalização –
parcela premiável, houve sua explícita contratação pelo valor de
R$227,90 (fls. 31 e 75).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016034-59.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto no 41984
7
Assim, o título de capitalização foi expressamente
indicado na cédula de crédito bancário bem como não há notícia de
qualquer vício de consentimento acerca de sua aceitação, razão pela
qual se mostra válida a cobrança.
6. Isto posto nega-se provimento ao recurso e,
considerando o trabalho adicional realizado pelo patrono da ré,
majoram os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da
causa, a teor do artigo 85, § 11, do CPC.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica